Tribunal: STF
Processo: MS 33227
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissões a serem sanadas. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece o acórdão embargado das apontadas omissões, que ensejariam o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). As questões postas pelo embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental.



    2. Para o deferimento do pedido do Sindicato de ingresso no polo passivo, deve-se comprovar que a decisão no mandado de segurança poderá repercutir diretamente no campo dos interesses já sedimentados de quem deduz tal postulação, ou no de seus associados, o que não ocorre no presente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.